Tribunal: TJMT
Processo: 1008913-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008913-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação Civil Pública no 1000436-94.2021.8.11.0027, deferiu o pedido liminar vindicada para determinar que a concessionária adote todas as providências técnicas necessárias para resolver as irregularidades no fornecimento de energia elétrica aos consumidores de Jaciara/MT no prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de prestar o serviço público de forma adequada de acordo com os padrões estabelecidos na legislação reguladora do serviço, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
Em síntese, narra a Agravante que a tutela foi deferida sem que fossem demonstrados os requisitos necessários a sua concessão.
Aduz que, em virtude de representação formulada pelo Sindicato Rural de Jaciara, noticiando irregularidades nos serviços prestados pela ENERGISA, consistentes em frequentes oscilações/interrupções no fornecimento de energia elétrica, prestação inadequada e intempestiva de atendimento técnico
Alega que tem encontrado dificuldades para o pronto atendimento na localidade (zona rural de Jaciara), sobretudo nos trechos de rede que adentram regiões mais afastadas com vias sem pavimentação, em razão das condições precárias das estradas, contudo, não mede esforços para melhorar progressivamente o cumprimento dos indicadores regulatórios e à excelência no fornecimento de energia elétrica entre 2018 a 2021.
Assevera que o juízo a quo se equivocou ao deferir tutela provisória de urgência, pois as acusações do Agravado devem ser objeto de perícia judicial, realizada por expert nomeado pelo juiz da causa e com a observância do devido processo legal, oportunizando à Agravante a indicação de assistente técnico, com a formulação de quesitos e a manifestação sobre o laudo pericial.
Enfatiza que vem cumprindo com folga esse Plano de Resultados homologado pela AGER em 27/10/2020, o qual deve prevalecer sobre as metas estabelecidas pela ANEEL, pois leva em consideração as especificidades e peculiaridades locais.
Desta forma, defende que entende que o juízo a quo jamais poderia ter deferido tutela provisória de urgência, pois carece de competência para processar e julgar a presente demanda e diante da ausência de dois litisconsortes passivos necessários (a UNIÃO e a ANEEL), bem como não restaram comprovados a ausência de descumprimento dos indicadores regulatórios de DEC e FEC necessitando de dilação probatória.
Pugna, ao final, pelo recebimento do recurso e a concessão da tutela recursal a fim de suspender a decisão de primeira instância e alternativamente, aumentar o prazo para conclusão das adaptações necessárias.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo deferimento da liminar nos seguintes termos:
“(...)
a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGER), autarquia responsável pela fiscalização dos serviços de geração e distribuição de energia no Estado, relatou no Parecer Técnico no 0022/2020-CRE, documento encaminhado ao Parquet, que a requerida não vem prestando o serviço de distribuição de energia elétrica com níveis de qualidade adequados, exemplo disso é que no Plano de Resultados 2019/2020 a distribuidora apresentou resultados para o indicador DEC com cenário pior que aquele previsto no Plano de Melhorias pactuado em 2017, além disso, a concessionária foi notificada em 26/06/2020 por não prestar serviço adequado de fornecimento de energia elétrica aos consumidores, cujo processo está em fase de análise, quando será decidido se haverá ou não aplicação das penalidades cabíveis, por fim, consignou que, no que tange especificamente ao Município de Jaciara/MT, a distribuidora não está atendendo ao limite regulatório estabelecido para o indicador DEC.
Além disso, perceba-se que o Inquérito Civil no 000928-037/2020 foi instaurado em 17/07/2020 em razão de representação formulada pelo Sindicato Rural de Jaciara noticiando irregularidades no serviço de distribuição de energia elétrica prestado pela
concessionária requerida, consistentes, dentre outras questões, em frequentes oscilações e interrupção no fornecimento, mesmo problema que teria ensejado a solicitação de providências que resultou na instauração do Inquérito Civil no 001179-037/2014 em 26/06/2014, situação que indica que as supostas irregularidades persistem anos a fio.
A propósito, apesar da ausência de contemporaneidade dos fatos, é fato notório entre os munícipes de Jaciara/MT que até os dias atuais há muita queda de energia elétrica sem motivos, além de oscilações.
Ademais, o periculum in mora reside na própria essencialidade do serviço prestado pela requerida, mormente porque a falta de energia inviabiliza a vida digna e as interrupções e oscilações podem causar danos materiais aos consumidores.
concedo a liminar vindicada para determinar que a concessionária requerida adote todas as providências técnicas necessárias para resolver as irregularidades no fornecimento de energia elétrica aos consumidores de Jaciara/MT no prazo de 60 (sessenta) dias, passando a prestar o serviço público de forma adequada de acordo com os padrões estabelecidos na legislação reguladora do serviço, sob pena de incidência de multadiária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser observado o disposto no artigo 12, § 2o, da Lei 7.347/85”
Nota-se que contrariamente do que alegou a Agravante nas razões recursais existem indícios suficientes de que os serviços tem sido prestados de forma insatisfatória, conforme relata parecer técnico no 0022/2020-CRE emitido pela autarquia responsável pela fiscalização dos serviços.
Portanto, em caráter não exauriente, observo que a Agravante não está prestando um serviço público adequado, porquanto, o laudo pericial relata a precariedade na distribuição de energia elétrica no Município de Jaciara/MT, com quedas frequentes de energia, gerando prejuízos aos moradores da região.
Ressalte-se que o serviço prestado pela agravante é público e essencial e se qualifica, inclusive, como meio de efetivação dos direitos fundamentais (arts. 5o e 37 da CF).
Nesse toar, deve oferecer o serviço público, com satisfação das condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade na sua prestação.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO INADEQUADO. MULTA APLICADA. MANUTENÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em decisão extra petita, quando esta guarda congruência com o pedido inicial, determinando medidas necessárias para a continuidade do serviço público. 2. É direito do usuário receber um serviço de energia elétrica adequado pela Agravante, que satisfaça as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas (art. 6o, § 1o, e 7o, I, da Lei Federal no 8.987/95). 3. O fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial à coletividade, motivo pelo qual a sua má prestação causa inúmeros prejuízos aos usuários. 4. In casu, observa-se, a priori, que a Agravante não está prestando serviço adequado, conforme exigência da ANEEL, diante da queda de energia em de até cinco (5) dias consecutivos, gerando prejuízos aos moradores. 5. O valor fixado a título de multa, em caso de descumprimento de decisão judicial, é proporcional e razoável, para o fim a que se destina. 5. Afigura-se cabível a inversão do ônus da prova, em prol da coletividade, parte hipossuficiente em relação à Concessionária de Serviço Público. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 07111263120198090000, Relator: Des(a). OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 27/04/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO. SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO. REGULARIDADE, CONTINUIDADE, SEGURANÇA, ATUALIDADE, EFICIÊNCIA E UNIFORMIDADE. CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DE 1988. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI DAS CONCESSÕES. 1. À concessionária de serviço público essencial, como no caso de distribuição e fornecimento de energia elétrica, é dever a prestação de um serviço adequado, regular, seguro, atual, eficiente e contínuo, nos termos do que dispõem o inciso IVdo parágrafo único do art. 175 da Carta Magna, o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 6o da Lei das Concessões (8.987/1995), mormente quando a pessoa jurídica de direito privado aufere vultosos lucros a partir de uma atividade executada, praticamente, em regime de monopólio no âmbito do Ente Federado. É dever da concessionária que o serviço prestado seja o mais uniforme e regular possível, em consonância com os parâmetros regulatórios estabelecidos pela ANEEL. 2. Não mostra-se abusiva a multa aplicada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, condicionada ao não cumprimento do dever legal da concessionária em fornecer e/ou distribuir energia elétrica sem interrupções, ou seja, em observância aos princípios que regem a matéria, sobretudo o da continuidade, adequação, eficiência e segurança. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.” (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5008750-16.2019.8.09.0000, Rel. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5a Câmara Cível, julgado em 01/07/2019, DJe de 01/07/2019.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FREQUENTES QUEDA DE ENERGIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 300, do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte suplicante e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso em apreço, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência atinente a regularização integral da prestação do serviço de energia elétrica no Município de Minaçu, de forma a atender, de modo contínuo e ininterrupto, a demanda de consumo por todos os consumidores locais, eis que presentes os requisitos legais correspondentes. MULTA DIÁRIA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. Como se sabe, a multa por descumprimento de ordem judicial possui caráter inibitório e não compensatório, tendo, por fim, obrigar o destinatário a atender a obrigação que lhe foi imposta e não obrigá-lo a pagar o valor da multa. No caso em apreço, o valor fixado a título de multa diária por eventual descumprimento da ordem judicial (R$250.000,00 -duzentos e cinquenta mil reais) limitado a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) é desproporcional, desarrazoado e extrapola os limites da força coercitiva do ato judicial, devendo, pois, as astreintes serem reduzidas para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de descumprimento limitado a 30 dias. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5077906-91.2019.8.09.0000, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, julgado em 11/11/2019, DJe de 11/11/2019.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILUMINAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS PRECÁRIAS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RISCO À POPULAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS NO PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano; 2. Havendo a demonstração da verossimilhança das alegações veiculadas pelo agravado na ação de origem, no sentido de que o serviço vem sendo prestado de modo inadequado, bem como diante da ausência de irreversibilidade da medida liminar concedida, não merece reparo a decisão recorrida; 3. Há perigo de dano inverso, porquanto os danos que seriam causados pela reforma da decisão têm como únicos prejudicados os habitantes do referido município; 4. Decisão mantida; 5. Recurso conhecido, e não provido. (TJ-AM - AI: 40049344720208040000 AM 4004934-47.2020.8.04.0000, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2021)
Portanto, o acesso precário a determinadas regiões ou mesmo, intempéries climáticas, dificuldades de acesso ou outros motivos de força maior, não podem servir de escudo para não oferecer um serviço de qualidade e de forma contínua.
Com efeito, tenho que nesta quadra processual, não restaram evidenciados pela Agravante os danos que lhe seriam causados caso não seja conferido efeito suspensivo à tutela, pois, a princípio, os únicos prejudicados seriam os habitantes do Município de Jaciara.
Assim sendo, diante da incontestável urgência e essencialidade na prestação do serviço de energia elétrica impõe-se a determinação das medidas necessárias tendente a proporcionar o seu fornecimento de forma adequada e contínua.
Entretanto, acredito que seja adequada a dilação do prazo para conclusão das obras para 90 (noventa) dias a fim de que a Agravante possa adotar as providências necessárias a sanar todas as irregularidades relatadas e implementar a prestação de um serviço satisfatório e de qualidade.
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito ativo da tutela recursal almejada tão somente para dilatar o prazo de 60 (sessenta) dias para 120 (cento e vinte) dias a fim de que a Agravante possa proceder as adequações necessárias a devida prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica a população de Jaciara/MT.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora